Tribunal: TJMT
Processo: 1023522-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023522-74.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. F. D. S. A. L. - CPF: 079.251.351-74 (EMBARGADO), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA DA SILVA ALVES LUZ - CPF: 861.803.551-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acordão proferido em sede de apelação nos autos sob n. 1023522-74.2016.8.11.0041, na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA” que originalmente foi intentada pelo ora embargado M. F. D. S. A. L.; feito que tem trâmite perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 40928969 o colegiado à unanimidade proveu parcialmente o recurso, para conhecer em parte do recurso e dar-lhe parcial provimento, no sentido de majorar a indenização a título de danos morais a favor da parte apelante/autora para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sobre o valor da condenação incidirão juros de mora a partir da citação por se tratar de relação contratual. A Correção monetária, pelo INPC, a partir do julgamento deste recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. Num. 42110967 que houve erro material na ementa do decisum, em relação ao valor da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento parcial, vem o embargante suscitar erro material no tocante o montante da condenação da indenização moral, uma vez que o voto majorou a verba para R$ 7.000,00 (sete mil reais) e a ementa aponta majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

No caso, de fato, existe erro material na decisão embargada no tocante à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o voto apontou o valor correto, entretanto a ementa apontou valor equivocado.

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o dispositivo para constar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – LIMINAR DE ATENDIMENTO IMEDIATO DEFERIDA – SOB PENA DE MULTA – SENTENÇA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS – MULTA – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RAZÕES DISSOCIADAS – NESSE PONTO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL - VALOR FIXADO IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO DE R$2.000,00 PARA R$7.000,00 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020